Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716479-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO ATIVO. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVER DO EXEQUENTE DE INDIVIDUALIZAR OS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO E EXPLICITAR OS VALORES DEVIDOS. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O comando inserto no art. 541, I, do CPC estabelece que o requerimento do cumprimento de sentença deverá ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter o nome completo, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do exequente e dos executados, dentre outros elementos. 2. Sob tal perspectiva, muito embora o § 3o do art. 524 do CPC contenha previsão de hipótese em que o requerido deverá apresentar documentos para viabilizar o cumprimento de sentença, o § 4o desse dispositivo legal é claro ao estabelecer que isso ocorrerá apenas quando “a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado”. Ou seja, a parte requerente, que atua como substituto processual, deve, pelo menos, delimitar o universo de trabalho da atuação do executado, apresentando os nomes dos filiados beneficiados pelo título exequendo, nos termos consignados na r. decisão agravada. 3. Diante desse quadro, é nítido que a probabilidade do direito invocado não se revela presente, porquanto, na hipótese, o substituto processual, a princípio, é que deve individualizar os beneficiários do título e explicitar os valores devidos, não podendo impor somente ao executado o ônus de analisar e destacar, de acordo com a lista de todos os filiados, quais são os credores e quais são os valores devidos. Por consectário lógico, inviável também se mostra o deferimento do requerimento de inversão do ônus da prova. 4. Lado outro, não emerge dos autos, de plano, que a eficácia da r. decisão agravada seria passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao agravante, visto que foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das providências cabíveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3°, 4°, 6°, 139, inciso VI, 300, 373, §1°, 378, e 524, §3°, todos do CPC, pois, diante da comprovada recusa do DF em disponibilizar, nas esferas administrativa e judicial, os dados que estão em seu poder (fichas financeiras, tempo de serviço de cada servidor, data de aposentadoria e o número de licenças prêmio, gozadas ou não), não há como indicar a quantia exata do cumprimento de sentença; nesse caso, compete ao juiz requisitá-los, sob pena de cominação do crime de desobediência. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). Em contrarrazões, o DF pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada contrariedade ao artigo 524, §3o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). Com relação ao pedido de fixação de honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015